Tribunal: TJBA
Processo: 8049184-31.2024.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-08-14
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8049184-31.2024.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: NORMANDO PEREIRA DOS SANTOS Advogado(s): EDUARDO DE MORAES CHAVES GOMES IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR DA RESERVA. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO QUANTO À APLICABILIDADE DA LEI Nº 11.356/2009. MATÉRIA NÃO APLICÁVEL AO CASO CONCRETO. IMPETRANTE APOSENTADO EM 1997. TEMPUS REGIT ACTUM. ACÓRDÃO EMBARGADO QUE ANALISOU INTEGRALMENTE AS QUESTÕES SUSCITADAS. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, restrito às hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. A alegada omissão não se verifica no acórdão embargado, que analisou integralmente a pretensão à luz do instituto do "Tempus Regit Actum", aplicando a legislação vigente à época da aposentadoria do impetrante (1997). 3. A Lei nº 11.356/2009, citada pelo embargante como fundamento da omissão, entrou em vigor em 2009, mais de uma década após a transferência do impetrante para a reserva remunerada, não sendo aplicável ao caso concreto em razão da irretroatividade das normas e do princípio da segurança jurídica. 4. O acórdão embargado enfrentou exaustivamente os requisitos legais para promoção do quadro de praças para o quadro de oficiais, nos termos da legislação aplicável à época (Lei nº 3.955/81 e Lei nº 3.933/81). 5. A pretensão deduzida nos embargos de declaração não visa ao suprimento de omissão, mas à rediscussão de matéria já decidida, o que não se coaduna com a natureza dos aclaratórios. 6. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração n. 8049184-31.2024.8.05.0000.1.EDCiv, de Salvador, em que são partes, como embargante, NORMANDO PEREIRA DOS SANTOS e, como embargado, o SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Tribunal de Justiça da Bahia em CONHECER E REJEITAR os Embargos de Declaração, nos termos do voto da relatora.